Tribunal: TJDFT
Processo: 0730057-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRIAN MAGALHÃES ARAÚJO e HELTON ALVES DE ARAÚJO, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação anulatória de arrematação de imóvel em hasta pública, ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA D’ORO, ora exequente, e DANIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA e ALLINE PEIXOTO DE FRANÇA LIMA, os respectivos arrematantes. Na origem, os ora agravantes foram condenados ao pagamento de taxas de condomínio. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, o processo prosseguiu sem manifestação dos devedores até o momento em que o imóvel, originário da dívida, foi arrematado em hasta pública. Sustentaram a nulidade da arrematação sob dois fundamentos: a) falta de intimação dos devedores acerca da penhora e avaliação do bem e; b) falta da assinatura da magistrada no auto de arrematação. Requereram a antecipação da tutela recursal para “determinar o imediato recolhimento do mandado de imissão na posse nos autos do cumprimento de sentença, resguardando o direito de moradia à segunda Agravante até que se resolva o presente feito” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 18657346. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, em que os agravantes pretendem sustar o cumprimento de mandado de imissão na posse de imóvel arrematado em hasta pública. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Destarte, indefiro o pedido de tutela de urgência, notadamente porque as questões apontadas quanto à eventuais nulidades deverão ser objeto de prévio contraditório e aprofundamento dos fatos e provas, a fim de se poder reconhecer eventual nulidade da hasta. Quanto à alegação de que há risco pelo fato de a autora Mirian residir no imóvel, esclareço que do relato dos autos, essa situação não é inequívoca. Além disso, a alegação de que o imóvel se trata de bem de família já foi rejeitada nos autos de cumprimento de sentença, frente a natureza propter rem da dívida.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Os agravantes sustentaram que a arrematação do imóvel seria nula, posto que faltaria a assinatura da magistrada e que não foram devidamente intimados da penhora e avaliação. Quanto à falta de assinatura, trata-se de procedimento decorrente da tramitação do feito em meio eletrônico, de sorte que, após anexado o auto pelo leiloeiro, não seria possível ao juiz assiná-lo fisicamente. Contudo, a falta de tal formalidade resta superada pela decisão de ID 56999143 nos autos do cumprimento de sentença, em que o juízo ratificou a arrematação. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caberia aos devedores alegar a nulidade na primeira oportunidade que se manifestaram nos autos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DA SEGUNDA PRAÇA. TESE REJEITADA. PREÇO VIL. INEXISTENTE. REMIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial. 2. As nulidades relativas devem ser arguidas na primeira oportunidade, sob pena de impor ao processo retrocessos e infindáveis discussões inócuas, que não resolvem definitivamente o litígio, por opção e interesse exclusivo de uma das partes. 3. Além de a segunda praça se mostrar válida diante da existência regular da primeira, o valor pelo qual o bem foi arrematado não se mostrou vil (80% do valor da avaliação). 4. Na hipótese, somente após um intenso litígio que percorreu por mais de 15 anos diversas vias ordinárias e recursais, os executados suscitaram a possibilidade de remição, após 8 anos da arrematação do bem. Inadmissibilidade de estratégias advertidamente contraditórias da parte, conforme concretamente fundamentado pelo Tribunal de origem. Súmula 7/STJ. 5. Afasta-se a multa do 1.026, §2o, do CPC/15, quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração perante o Tribunal de apelação. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1254635/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019) Porém, os autores deduziram em sua defesa apenas que haveria excesso de execução, quando compareceram nos autos. Lado outro, a ação anulatória, ajuizada após o aperfeiçoamento da arrematação, não tem o efeito de restituir o bem alienado aos devedores, mas tão somente garantir eventual indenização pelos prejuízos sofridos. Neste sentido, o art. 903, caput, do Código de Processo Civil: “Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.” A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator